Tribunal: TJES
Processo: 5007722-56.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007722-56.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FELIX SOBRINHO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela demandante em face da sentença que julgou improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, declaro extinta a pretensão condenatória pela prescrição e pronuncio a extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, c/c art. 51, §1º, da Lei nº 9099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo o afastamento da declaração de prescrição e, consequentemente, que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Trata-se de ação aforada em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP, tendo por causa de pedir as lesões imateriais experimentadas pela parte autora, em decorrência do desabastecimento de água no município de Colatina-ES após o rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Explico.

Verifica-se que o fundamento do dano individual propugnado é o impacto vivenciado enquanto consumidores, o prazo prescricional, neste caso, deve ser aquele do art. 27, da Lei nº 8.078/90, de 05 (cinco) anos.

Compulsando os autos, verifico que o próprio recorrente acostou aos autos informações de que a interrupção propriamente dita do abastecimento de água potável perdurou entre os dias 18 e 24 de novembro de 2015, com reflexos que se alongaram, no mínimo, até o fim de janeiro de 2016.

Porém, a pretensão autoral já está prescrita, o que prejudica o acolhimento da sua pretensão inicial.

A ação judicial, por sua vez, foi interposta em 24 de outubro de 2023. Portanto, encontra-se prescrita a pretensão do recorrente postulada na presente demanda, fato esse já tinha sido reconhecido pelo juízo de origem, como se verifica no seguinte trecho da fundamentação da sentença:

“Acerca do eventual Termo de Ajustamento de Conduta celebrado perante a Justiça Federal mineira, a mera ilação sobre a existência de causas suspensivas ou interruptivas do cômputo do prazo prescricional, não justifica o julgamento de mérito das pretensões judicializadas além do prazo definido pelo art. 27, CDC, como ocorre no caso em tela. Ademais, interpretando a cláusula destacada no TAC, tem-se que a renúncia ficou limitada às pretensões eventualmente prescritas até 05/11/2018 – ao passo que a presente ação foi proposta em 24/10/23 – seguindo o triênio prescricional estabelecido pelo Código Civil, sendo vedada sua interpretação extensiva e ampliativa para o quinquênio prescricional lembrado na sentença.

Ante ao exposto, nada mais havendo a merecer apreciação deste Juízo e prescrita a pretensão autoral, dou por julgado o feito.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim,
CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)